Tribunal: TJBA
Processo: 8000805-53.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000805-53.2022.8.05.0154 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): SERVIO TULIO DE BARCELOS APELADO: JULIO CESAR LOPES COELHO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. Caso em exame 1.Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de dívida decorrente de suposto contrato de cartão de crédito, em razão da insuficiência de provas quanto à existência da relação jurídica e do inadimplemento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os documentos acostados aos autos (extratos de fatura, telas de sistema e planilhas de débito) são suficientes para comprovar a existência da relação contratual e a inadimplência, aptos a justificar a procedência da cobrança. III. Razões de decidir 3. Ausência de violação ao princípio da não surpresa, uma vez que a sentença decorreu da valoração das provas já constantes dos autos. 4. Inexistência de ofensa ao princípio da primazia da decisão de mérito, considerando que houve efetiva apreciação de mérito com base no art. 487, I, do CPC. 5. Provas documentais apresentadas pela instituição financeira (telas de sistema e extratos) não são suficientes para comprovar a contratação e a existência da dívida, por se tratarem de documentos unilaterais e desprovidos de manifestação de vontade do suposto devedor. 6. Precedentes do TJBA e do STJ reforçam a necessidade de prova idônea da relação contratual, sendo insuficiente a juntada de documentos internos sem assinatura ou outro meio seguro de confirmação da contratação. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: "Nas ações de cobrança fundadas em contrato de cartão de crédito, incumbe à instituição financeira comprovar de forma inequívoca a existência da relação jurídica e do débito, sendo insuficiente a apresentação de documentos unilaterais, como telas de sistema e extratos não assinados pelo consumidor." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 371; 489; 10; 85, §11. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8058076-28.2021.8.05.0001; TJBA, Apelação nº 8003514-85.2022.8.05.0146. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000805-53.2022.8.05.0154, em que figuram como apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e como apelada JULIO CESAR LOPES COELHO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.